Tribunal: TJBA
Processo: 8012463-51.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8012463-51.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA MAGNAVITA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DO FEITO EM FACE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA E REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AFASTADA. DESNECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE. ALEGAÇÃO AFASTADA. MÉRITO.
REAJUSTE DAS HORAS EXTRAS INCORPORADAS NO MESMO PERCENTUAL DO VENCIMENTO BASE. GRATIFICAÇÃO RE
CONHECIDA QUANDO A SERVIDORA AINDA ESTAVA SOB REGIME CELETISTA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA.
IMPOSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. OBSERVÂNCIA DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Mandado de Segurança n.

8012463-51.2022.8.05.0000
,
em que são Impetrante
MARIA DE FATIMA MAGNAVITA
e Impetrados o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA

Acordam os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR
a impugnação à gratuidade da justiça,
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, preservando-se o rito em razão da presença do Secretária de Administração do Estado,
REJEITAR
as preliminares de ausência de interesse de agir e de inadequação da via eleita,
REJEITAR
a prejudicial de mérito de decadência e
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA